Tribunal: TJMT
Processo: 1003068-27.2020.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003068-27.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), IRACI ALENCAR DE SOUZA - CPF: 813.340.871-72 (APELADO), SILVIO GOMES CAMPOS - CPF: 943.675.151-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA –
MÉRITO
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MODALIDADE DE PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS AO CRÉDITO FUNDAMENTADO NA AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – TERMO INICIAL DOS JUROS – EVENTO DANOSO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificando-se no caso concreto que a instituição bancária desincumbiu do seu ônus de comprovar a contratação do serviço bancário, não há razões para se declarar a nulidade do negócio jurídico. Entretanto, o contrato reclamado refere-se a empréstimo consignado, modalidade em que os descontos são efetivados diretamente na folha de pagamento da autora, restando inconteste a ilegalidade na inscrição de seu nome nos órgãos de restrição de crédito, sobretudo considerando a não comprovação d
a ausência de margem consignável disponível para desconto em folha, tampouco de que a parte autora tenha sido notificada sobre o fato, pelo que deve ser responsabilizada pela negativação indevida.

Em caso de responsabilidade extracontratual a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1003068-27.2020.8.11.0011

APELANTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

APELADA:
IRACI ALENCAR DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste – MT,
Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência
no. 1003068-27.2020.8.11.0011, ajuizada por
IRACI ALENCAR DE SOUZA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para
condenar
a parte requerida, ora apelante, ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de
danos morais
, com correção monetária pelo índice INPC a partir da sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar inexistente o negócio jurídico, e, consequentemente, do débito ensejador da inserção indevida do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito no valor de R$1.224,00 (um mil, duzentos e vinte e quatro reais), registrado pelo contrato no. 578326726, mediante a respectiva exclusão da inscrição impugnada. Ainda, condenou a instituição apelante ao pagamento custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante argui preliminar de nulidade da sentença ante a necessidade de produção de provas, argumentando que o empréstimo objeto dos autos foi devidamente liberado por meio de DOC/TED, em conta bancária de titularidade da autora, aqui apelada, motivo pelo qual foi solicitado a expedição de ofício ao Banco Bradesco a fim de se demonstrar o benefício econômico do mutuário em razão do contrato reclamado.

Quanto ao mérito, sustenta a regularidade da contratação e do procedimento de cobrança, asseverando que o contrato foi efetivamente firmado pela parte autora, ora recorrida, que o inadimpliu e teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista a perda de margem consignável, o que impossibilitou a instituição financeira de receber o valor devido do contrato.

Discorre que no caso em questão, a situação relatada pela recorrida, qual seja, o desconto das parcelas objeto da demanda, não pode ser considerada como ofensa grave a ponto de ensejar dever de indenizar, pois não houve abalo à reputação da mesma, que permaneceu inerte por mais de 03 anos.

Expõe a inexistência de dano moral indenizável, visto que a conduta do banco apelante não pode ser vista como dano hábil a respaldar indenização, já que não houve falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito; e na eventualidade de ser mantida a condenação lhe imposta, afirma que deve a mesma ser reduzida, levando-se em consideração o critério de razoabilidade para a sua mensuração, ponderando-se a conduta escorreita do banco apelante, assim como para que se evite o enriquecimento da recorrida, em detrimento da punição exacerbada e desmedida.

Ao fim, indaga que o termo inicial para incidência de juros deve ser considerado como a data do arbitramento da condenação, uma vez que somente a partir desta data é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação, requerendo ainda a redução do valor fixado a título de honorários advocatícios.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedente a demanda, com a inversão da sucumbência; alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório ao patamar usualmente estipulado pelo Judiciário em casos semelhantes ao presente, norteados pelos preceitos de proporcionalidade e razoabilidade (Id 86547037).

Contrarrazões ofertadas no Id 86547046, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme se observa no Id 86547038/86547039.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no que diz respeito a preliminar aventada pelo banco recorrente – cerceamento de defesa –, sob o fundamento de ser necessária a expedição de ofício ao Banco Bradesco para confirmar a disponibilização do valor referente ao contrato reclamado, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque é facultado ao magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastarem para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o Julgador realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Não fosse suficiente, tem-se que a análise da relação contratual é matéria exclusivamente de direito e, por isso, dispensa a produção de outras provas, bastando a documental, não havendo que falar em cerceamento de defesa no caso de julgamento antecipado da lide, fato, aliás, muito bem destacado pela Magistrada sentenciante, onde consigna que
“
em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental”.

Desse modo, tenho que não merece ser acolhida tal irresignação, razão pela qual
rejeito
a preliminar aventada e passo a análise do mérito.

Extrai-se dos autos que a apelada
IRACI ALENCAR DE SOUZA
ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência
em desfavor do
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, aduzindo, em suma, que em outubro de 2020 tentou abrir um crediário na Loja Gazin em Mirassol D’Oeste – MT, ocasião em que foi informada que seu cadastro não poderia ser aprovado, pois estava com restrição no Serviço de Proteção de Crédito ao Consumidor (SPC/SERASA).

Narra que após a realização de pesquisa, constatou que havia duas dívidas em seu nome, sendo uma com o Banco Itaú Consignado, com número de contrato 578326726, no valor de R$1.224,00 (mil duzentos e vinte quatro reais), no entanto, alega que jamais realizou qualquer transação bancária com a instituição neste valor, nem sequer recebeu qualquer carta de cobrança ou algo parecido, pelo que se viu surpresa diante desta situação.

A tutela antecipada requestada – determinação para que fosse retirado o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, ou seja, em SPC, SERASA e aos demais congêneres e que o banco demandado se abstenha de proceder cobrança ou desconto de quaisquer valores referentes a qualquer contratação de serviços – foi inicialmente
indeferida
pela togada
a quo
(Id 86548732), sendo, no entanto, reconsiderada (
deferida
) após o aditamento da inicial (Id 86548742).

Uma vez ofertada a contestação e réplica, sobreveio a sentença hostilizada, em que a Magistrada singular entendeu que o banco demandado não se desincumbiu do seu ônus probatório, e a par disso, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar inexistente o negócio jurídico, e, consequentemente, do débito ensejador da inserção indevida do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito no valor de R$1.224,00 (um mil, duzentos e vinte e quatro reais), registrado pelo contrato no. 578326726, mediante determinação da exclusão da inscrição questionada, bem como para
condenar
o banco apelante ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de
danos morais
, com os acréscimos legais, além das custas e honorários advocatícios, cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente recurso de apelação.

Para tanto, o banco recorrente defende, em suma, a regularidade da contratação e do procedimento de cobrança, asseverando que o contrato foi efetivamente firmado pela parte autora, ora recorrida, que o inadimpliu e teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista a perda de margem consignável, o que impossibilitou a instituição financeira de receber o valor devido do contrato. Alternativamente, questiona o
quantum
indenizatório, o
dies a quo
dos juros e o ônus sucumbencial.

Pois bem. Destaca-se que a relação entabulada nos autos é de consumo estando a apelante e o apelado enquadrados no conceitos e consumidor e fornecedor, insculpido nos artigos 2o e 3o do CDC.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula no. 297, firmou o entendimento de que
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Importa destacar que, ainda que seja caso de inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe o art. 6o VIII do CDC, caberia a autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, ao passo que à instituição bancaria caberia demonstrar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da autora (inc. II), encargo do qual não se desincumbiu a contendo,
ao menos em relação à negativação do nome da autora junto aos cadastros restritivos ao crédito
. Explico:

Conforme se extrai dos autos, a autora alega em sua exordial que não contratou o empréstimo reclamado, defendendo a ausência dos requisitos e a validade do contrato, requerendo a sua inexigibilidade.

Por sua vez, a instituição financeira, ora apelante, quando da apresentação da defesa escrita, comprovou a efetiva contratação do serviço bancário questionado por parte da autora/recorrida, já que devidamente subscrito pela mesma, conforme se constata pelo contrato acostado no Id 86547014 – pág. 2. Do mesmo modo, a disponibilização dos valores restou comprovada no Id 86547013.

Assim, as provas apresentadas pela recorrente demonstram a existência de relação jurídica celebrada entre as partes, bem como a origem do débito.

Ademais, cumpre registar que os documentos apresentados pela instituição financeira foram impugnados apenas genericamente pela parte autora-recorrente, sem levar em consideração ainda que a parte autora não questionou a contratação em si da avença, tanto que expressamente consignou que
“não está questionando o empréstimo consignado descontado em folha, mas sim a inscrição de seu nome indevidamente nos órgãos de proteção ao consumidor SPC/SERASA”
(sic – Id 86547021, págs. 2 e 3), ainda que posteriormente, em uma atuação totalmente contraditória, tenha afirmado pela ausência de prova da contratualização (item 2.2), inclusive questionando também a liberação do valor respectivo (item 2.3). Além disso, infere-se que quando regularmente intimada para requerer a produção de prova, a exemplo da pericial incidente no referido documento, a autora manteve inerte, consoante certificado no Id 86547030.

Diante desse contexto, no tocante à anulação do negócio jurídico, tenho que a sentença hostilizada não merece subsistir, vez que, repita-se, a instituição bancária demandada, aqui recorrente, comprovou a relação jurídica questionada nos autos.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–

CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – FALTA DE PROVAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.”
(N.U 1005347-32.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

Por outro lado, em relação à negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, tenho que melhor sorte não socorre ao banco recorrente.

É que o contrato reclamado refere-se a empréstimo consignado, modalidade em que os descontos são efetivados
diretamente na folha de pagamento da autora
, restando inconteste a ilegalidade na inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição de crédito.

Isso porque, e
m que pese o banco alegar a ausência de margem consignável disponível para desconto em folha, não há nos autos qualquer documento apto a comprovar tal alegação, tampouco de que a parte autora tenha sido notificada sobre o fato, ônus que incumbia ao apelante.

Em outros termos, embora o banco requerido/apelante tenha apresentado cópia de contrato celebrado entre as partes, tal documento não se revela satisfatório a demonstrar a legalidade da negativação do nome da autora.

Nesse ponto, é assertiva a decisão da Magistrada de primeiro grau,
onde se destaca,
in verbis
, o entendimento esposado na r. sentença:

“Em contrapartida, a requerida sustenta a existência do débito, juntando o contrato realizado entre as partes, devidamente assinado pela autora, contudo, conforme já mencionado e o extrato colacionado no ID 50237240 página 2, o desconto é realizado diretamente da conta da autora, não havendo motivos para a negativação”.
(sentença de Id 86547031)

Ressalte-se, ademais, que eventual falha no sistema de repasse do órgão pagador para a instituição financeira não poderia ser imputada a autora/apelada, enquanto consumidora, eis que a mesma não tem ingerência sobre tal transação, não podendo eventual inadimplência lhe ser atribuída, já que tinha legítima expectativa de que a obrigação seria adimplida sem a adoção de qualquer conduta positiva de sua parte, como tradicionalmente ocorre nas operações que envolvem empréstimos consignados em folha de pagamento, tanto que analisando o extrato fornecido pelo INSS é possível vislumbrar o desconto da prestação equivalente (R$17,00) sobre os proventos de aposentadoria (Id 86548728 – pág. 2).

Logo, considerando a comprovação da falha na prestação do serviço, já que não demonstrou a ausência de margem de salário disponível para desconto em folha, ou de que a parte tenha sido notificada sobre tal fato, ônus que lhe incumbia, devida a reparação extrapatrimonial vindicada pela parte autora, não merecendo qualquer reparo a sentença no ponto, inclusive em relação ao
quantum
arbitrado (R$6.000,00), visto que em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de atender aos parâmetros utilizados por esta Corte de Justiça em casos correlatos.

A propósito, colaciono precedentes deste e. Sodalício,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INEXISTÊNCIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA – AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA – DESCONTO EFETIVADO EM FOLHA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO
– REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há litispendência quando, apesar de possuírem as mesmas partes, as ações tiverem causa de pedir e pedido diversos.
O fato é que o banco não logrou êxito em comprovar a existência débito ensejador da negativação, em especial, porque o pagamento das parcelas é efetuado, por meio de desconto em folha, conforme demonstrado pelo autor. O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela parte requerida, consistente na inscrição indevida do nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, sem prova da existência da dívida, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.
”
(N.U 1040976-62.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MODALIDADE DE PAGAMENTO CONTRATADA MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – RÉ QUE NÃO DEMONSTROU A AUSÊNCIA DE MARGEM
– AUTOR QUE COMPROVOU O DEVIDO PAGAMENTO –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO PROVIDO.
Incumbe à instituição financeira demonstrar ausência de margem consignável disponível ou a ausência de pagamento pela parte autora referente à parcela de empréstimo consignado. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.”
(N.U 1028155-60.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, é sabido que seu termo deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na súmula 54 do STJ.

Em relação ao
dies a quo
da correção monetária, esta deve incidir a partir do arbitramento, conforme a súmula 362 do STJ.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO REJEITADA – DÉBITOS AUTOMÁTICOS DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – IMPOSSIBILIDADE DA RESTITUIÇÃO – DÍVIDA NÃO IMPUGNADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OUTROS DÉBITOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM – ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MAJORADO –
JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
– RECURSO DO REQUERIDIO NÃO PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.

Demonstrado que a petição inicial narra os fatos, apresenta os pedidos e não dificulta o contraditório e a ampla defesa da parte adversa, não configura a hipótese do art. 330, I, do CPC, a ensejar o indeferimento.

Quando não contratado o serviço de débito automático para a fatura de cartão de crédito, todavia o valor lançado é devido, não cabe falar em restituição da referida quantia.

A indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa).

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula n. 54/STJ).
”
(N.U 1000326-87.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

Por fim, verificando-se que ambas as partes foram vencedoras e vencidas no presente feito, pertinente que o ônus da sucumbência seja redistribuído na forma do art. 86,
caput
, do CPC/15, em proporção igualitária (50%) para ambas as partes, incidente sobre o valor da condenação, ressalvando que em relação à parte autora a exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, do mesmo
Códex
).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, apenas para declarar a regularidade do contrato no. 578326726 e redistribuir o ônus da sucumbência, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021